Tribunal: TJDFT
Processo: 0714382-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO NA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ DO PRINCÍPIO DA CULPABILIDADE. VÍCIO INEXISTENTE.

1. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses do art. 620 do CPP.

2. Não há que se falar em omissão no julgado quando se infere claramente do voto condutor do acórdão o enfrentamento do art. 112, I, do Código Penal, perpassando o dissenso jurisprudencial sobre a matéria, sobretudo em face da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a extensão do princípio da culpabilidade.

3. Recurso desprovido.